Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-39.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Ação de cobrança. Pretensão de cooperativa contra ex-cooperado. Rateio de prejuízos. Ato cooperativo. Prazo prescricional. Aplicação do art. 205 do Código Civil. Reconhecimento indevido de prescrição. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que acolheu a prescrição e extinguiu a ação de cobrança proposta. A autora busca o pagamento de valores referentes ao rateio das perdas apuradas no exercício de 2018, conforme deliberação em assembleia geral de cooperados, tendo por base a responsabilidade societária do apelado enquanto membro da cooperativa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno das seguintes questões: (i) saber se o crédito cobrado pela cooperativa se origina de ato cooperativo respaldado em deliberação estatutária, o que o qualificaria como obrigação societária interna e (ii) saber se o prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, ou o trienal do art. 206, § 3o, IV, do mesmo diploma.
III. Razões de decidir
3. O vínculo entre cooperativa e cooperado possui natureza associativa e contratual, regido pelo estatuto social e pela Lei no 5.764/71. A obrigação discutida resulta de deliberação assemblear válida, referente a prejuízos do exercício de 2018 e distribuídos nos moldes estatutários.
4. Inexistindo norma específica que estabeleça prazo menor, aplica-se o prazo geral de 10 anos do art. 205 do Código Civil às obrigações decorrentes de atos cooperativos, conforme interpretação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.774.434/RS, rel. Min. Nancy Andrighi).
5. No caso concreto, como a assembleia geral ocorreu em 2019 e a ação foi ajuizada em 2022, não há que se falar em prescrição. A sentença, ao reconhecer de ofício a prescrição, incorreu em equívoco quanto à natureza da obrigação cobrada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil à pretensão de cobrança de obrigação estatutária decorrente de ato cooperativo aprovado em assembleia geral. 2. A ausência de norma específica fixando prazo menor afasta a aplicação do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil nesses casos.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; Lei no 5.764/71, arts. 28, 79, 80 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.774.434/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.09.2020, DJe 12.11.2020.